Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL PRÓPRIO DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO DEVIDA.
1. Mantém-se a condenação pois comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações seguras e coesas das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Não é possível desclassificar a conduta para furto, pois comprovado o emprego de grave ameaça, bem como a inversão da posse, restando caracterizado o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na sua forma consumada.
4. O prejuízo patrimonial decorrente do crime de roubo é próprio do tipo penal, não podendo ser utilizado como fundamento para avaliar negativamente as consequências do crime, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso dos autos.
5. Quanto às circunstâncias do crime, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na terceira, de forma que o concurso de pessoas pode ser utilizado para aumentar a pena-base.
7. Apelação parcialmente provida.